Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS REQUERENTES. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR.
1. Defere-se os benefícios da justiça gratuita quando não há elementos nos autos que contrariem a declaração de hipossuficiência. Inteligência dos arts. 98 e 99 do CPC.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores.